Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008120-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 078.554.351-15 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 078.554.351-15 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA D. RELATORA. VENCIDO O D. VOGAL - DES. RUI RAMOS RIBEIRO, QUE CONCEDIA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO-PENA –
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE IDOSO E PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LISTADAS NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – ANÁLISE DO CONTEXTO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS

– INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXPOSIÇÃO DO RÉU A RISCO DE CONTAMINAÇÃO – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO PERANTE A UNIDADE PRISIONAL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 117 DA LEP INADMISSÍVEL – PRECEDENTES –
ORDEM DENEGADA.

1.

É indevida a concessão de prisão domiciliar à pessoa em cumprimento de pena elevada por crime de alta gravidade, sob a invocação da situação de pandemia vivenciada no país, caso se evidencie que, embora seja idosa e pertença ao grupo de risco, inexista deficiente condição sanitária ou exposição ao coronavírus no estabelecimento prisional, sobretudo se o caso não se enquadra nas situações específicas expostas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

2. A

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...)
” (AgRg no RHC 110.539/SP. Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 26/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Jorge Antônio de Oliveira
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.

A impetrante relata que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que aconselha a concessão de prisão domiciliar aos presos integrantes do grupo de risco, bem como àqueles que se encontram em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e sem a estrutura adequada para a prevenção à propagação do vírus.

Salienta que, na hipótese, o paciente possui mais de 70 (setenta) anos de idade e vivencia grave estado de saúde, por apresentar hipertensão e histórico de “
leucoencefalopatia e ateromatose das artérias carótidas internas
”, sendo que o estabelecimento penitenciário em que se encontra figura com aproximadamente o dobro de indivíduos permitidos em lotação máxima, sem estrutura médica compatível com as necessidades de contenção da pandemia, conjuntura que robustece a inviabilidade da manutenção do cárcere.

Realça que o art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais disciplina a possibilidade de concessão da prisão domiciliar a reeducando portador de doença grave e que a jurisprudência pátria admite sua outorga àquele que se encontra em cumprimento de pena em regime fechado se comprovada a excepcionalidade e imprescindibilidade da medida, notadamente à luz do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Almeja, destarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida a prisão domiciliar em prol do paciente. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
39823985, pp. 02/04
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, cumpre assentar que, à luz do estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, foi expedida a
Recomendação n. 62/2020, do CNJ
, aconselhando “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

Referido ato administrativo, como consabido, conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas providências, a “
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às (...) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade (...), idosos (...) e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
” (art. 5o, I, alíneas “a” e “b”).

Aludidas medidas, contudo, deverão ser implementadas caso a caso, “
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
” (art. 5o,
caput
), inexistindo, pois, determinação cogente de soltura ou abrandamento do cárcere a todos os sujeitos integrantes do grupo de risco que se encontrem em cumprimento de pena.

No caso em apreciação, verifica-se que, desde 20.10.2018,
Jorge Antônio de Oliveira
encontra-se em cumprimento à pena de 32 (trinta e dois) anos que lhe fora imposta, definitivamente, em regime inicial fechado, por haver praticado o delito de estupro de vulnerável, por duas vezes, em face de sua neta, tendo o juízo impetrado indeferido o seu pedido de concessão de prisão domiciliar (id. 39823985, p. 02).

Conquanto os autos revelem que o paciente possui 71 (setenta e um) anos de idade e apresenta enfermidades, consistentes em hipertensão e histórico de “
leucoencefalopatia e ateromatose das artérias carótidas internas
” (laudo, id. 39287968), não se verifica suporte fático que imponha o cumprimento da prisão
ad poenam
em regime de prisão domiciliar.

Com efeito, o art. 5o, inciso I, da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, ao determinar a concessão de saída antecipada dos condenados em regimes fechado e semiaberto, expôs ser necessária a observância das diretrizes fixadas na súmula vinculante n. 56, o que exige, inexoravelmente, a análise global do contexto vivenciado na unidade prisional em tela, considerando que, a teor dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, os benefícios devem ser concedidos isonomicamente, iniciando-se pelos detentos que estejam mais próximos de progredir ou concluir a sua pena.

É dizer, a análise da saída antecipada deverá ocorrer por decisão pormenorizada e coletiva emanada do juiz das execuções penais, à luz das informações do Cadastro Nacional de Presos, do CNJ, ainda que com observância da primazia daqueles listados na resolução supramencionada, inibindo-se atuação casuística que desconsidere a lide estrutural subjacente.

Por outro lado, o paciente não se amolda às demais situações expostas na recomendação, considerando que não se encontra em regime aberto ou semiaberto, conforme exige o art. 5o, inciso III, e tampouco apresenta diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, a teor do inciso IV.

Nesse sentido, é imperioso relevar que, além de o paciente cumprir elevada pena em regime fechado pela prática continuada de crime de acentuada gravidade, inexiste informação de que no ambiente carcerário em que se encontra haja deficiente condição sanitária ou exposição ao coronavírus.

Aliás, constata-se que o reeducando encontra-se sob cuidados médicos no estabelecimento prisional (id. 39287970), tendo o juízo singular determinado expressamente à direção da unidade que promova, tanto quanto possível, o isolamento deste, considerando pertencer ele ao grupo de risco (id. 39287972, p. 02).

Destaque-se, ainda, a realidade experimentada pelo sistema penitenciário do Estado do Mato Grosso, âmbito em que já foram adotadas medidas para redução de riscos epidemiológicos, nos termos das Notas Técnicas Orientativas no 04 e 05/2020/SAAP/SESP-MT.

Assim, como assentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, e em atenção aos atuais índices de disseminação da doença neste Estado, “
não há,
por ora
, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida. Providências já foram adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários a fim de evitar eventual contaminação
” (
g.n.,
id. 40597471, p. 07).

Por fim, no que concerne à aplicação das disposições da LEP como sustentáculo para a concessão do regime domiciliar pretendido, é de se ressaltar que a

jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que “
a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...)
” (AgRg no RHC 110.539/SP. Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 26/11/2019).

Na hipótese, e a despeito do alegado histórico de enfermidades do paciente, há ofício emanado da equipe de saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá, datado de 13.12.2019, dando conta que “
o reeducando JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA faz acompanhamento pela equipe de saúde desta unidade prisional periodicamente (médico, enfermagem, nutrição e farmácia) através do programa HIPERDIA. O paciente colheu exames laboratoriais recentemente e recebe medicação para ‘hipertensão’ mensalmente pela unidade de saúde (HCTZ 25mg 1x ao dia)
” (id. 39287970).

Assim, incabível a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA.

Com a devida vênia, concedo a ordem com monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

É que, como reconhecido na própria instância de origem, o beneficiário se inclui no denominado grupo de risco, diante do Covid 19, inclusive, face não somente pelo critério etário, mas por possuir comorbidade típica, que avulta e em muito o risco de vida, quando não o de contaminação de terceiros, lá recolhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020